Tribunal: TJES
Processo: 5000758-18.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000758-18.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão da embargante, senão vejamos:

“A primeira controvérsia devolvida no apelo diz respeito à validade da aplicação de multa pelo Município de Serra, especificamente pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA, ante a ausência de apresentação, pela recorrida, de licença municipal para instalar e operar Estação Rádio Base (ERB).

Vê-se, pois, que a matéria tem como pano de fundo a repartição de competências legislativas entre a União e os Municípios, nos termos dos arts. 22 e 30 da Constituição Federal.

Como cediço, compete à União, com exclusividade, legislar sobre a exploração dos serviços de telecomunicações (inciso XI do art. 21 e do inciso IV do art. 22, ambos da CF), o que inclui o disciplinamento e a fiscalização da execução, a comercialização e o uso dos serviços e da implantação e o funcionamento de redes de telecomunicações, a teor do §1° do art. 1º da Lei 9.472/97.

Nada obstante, no que toca à
instalação de Estações Rádio Base
, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é absolutamente tranquila no sentido de que
compete aos municípios legislar sobre o tema
, seja por se tratar de assunto de interesse local, seja por disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano, nos termos dos incisos I, II e VIII do art. 30 da CF,
ex vi
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO E INSTALAÇÃO. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE - ERB. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR DO MUNICÍPIO. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. ADI 3.110/SP. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.995/2001. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos
. II - A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base (ERB) é municipal, porque diz respeito ao uso e ocupação do solo urbano, matéria de interesse local. Precedentes.
III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE 976587 ED-segundos-AgR / RS - AG.REG. NOS SEGUNDOS EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO; Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI; Julgamento: 31/08/2020; Publicação: 04/09/2020; Órgão julgador: Segunda Turma; PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 03-09-2020 PUBLIC 04-09-2020)

Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional, Administrativo e Urbanístico.
Torres de telefonia celular. Ordenamento urbano. Limitação ao direito de construir. Competência municipal. Interesse local. Precedentes
. 1.
O Supremo Tribunal Federal assentou que a Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre matéria de interesse local
. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (
ARE 875475 AgR-segundo
; Órgão julgador: Segunda Turma; Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI; Julgamento: 02/03/2018; Publicação: 19/03/2018)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE EM DESACORDO COM AS NORMAS MUNICIPAIS. AUTO QUE PREENCHE OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ORDENAMENTO DO SOLO URBANO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRECEDENTES DO STF. ART. 74 DA LEI 9.472/1997. MULTA. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REINCIDÊNCIA DA APELANTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O Auto de Infração ora combatido (nº 6.419/2012) fora lavrado pela Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA) do Município de Serra, em decorrência de ofício enviado pelo Ministério Público Estadual a referida Secretaria relatando ter recebido denúncia no sentido de ter sido instalada uma Estação Rádio-Base (ERB), da operadora CLARO, no bairro residencial Morada de Laranjeiras, em desacordo com as normas legais, em especial a Lei Municipal nº 3.453/09
. 2.
Consta do referido auto a descrição do fato apurado, qual seja, instalação e funcionamento de Estação Radiobase (ERB) contrariando normas legais e regulamentares, mencionando os dispositivos legais infringidos (art. 18, III, e art. 19, III, do Decreto Municipal nº 78/2000 e art. 56 da Lei 2.199/1999), além das penalidades cominadas (art. 18, III, Grupo X e art. 19, III, Grupo VIII, ambos do Decreto Municipal nº 78/2000).
3. Da análise do auto de infração e do processo administrativo a ele correlato, têm-se que o referido auto preenche os requisitos exigidos à época pela Legislação Municipal, mormente o disposto no art. 167 do Código Municipal de Meio Ambiente, razão pela qual não há que se falar em nulidade do ato administrativo. 4.
O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF
. 5. A própria legislação federal que instituiu a ANATEL (Lei nº 9.472/1997), prevê, em seu art. 74 (com a redação vigente à época dos fatos) a necessidade de observância da legislação municipal no tocante à instalação dos equipamentos. 6. O fato de a Apelante ser sublocatária da referida estrutura não afasta a sua responsabilidade pela infração à legislação municipal mencionada, mormente porque um dos verbos nucleares da conduta descrita no art. 18 do Decreto nº 78/2000 é justamente instalar, no território municipal, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes. 7. No caso, em que pese a Municipalidade ter deixado de descrever eventuais circunstâncias atenuantes ou agravantes, têm-se que, conforme afirmado pela própria Apelante, a CLARO é reincidente nesse tipo de infração, o que justifica a imposição da pena pecuniária em patamar superior ao mínimo previsto na legislação. 8. Ademais, se a Municipalidade já vem reduzindo as multas aplicadas em situações análogas isso só demonstra que o caráter punitivo e inibitório da sanção pecuniária não vem surtindo o seu efeito pretendido, razão pela qual têm-ser que os valores fixados se mostram compatíveis com as peculiaridades do caso concreto. 9. Ante o desprovimento do apelo, majora-se em 2% os honorários de sucumbência fixados na origem, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, perfazendo, destarte, o total de 12% sobre o valor atualizado da causa devido pela Apelante aos patronos do Recorrido. 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB)
– ANATEL – COMPETÊNCIA – LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL –
COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR
– CONDICIONANTES – PRÉVIA LICENÇA MUNICIPAL – NECESSIDADE – LEI 13.116/15 – EXIGÊNCIA DE RESPEITO AO SISTEMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIIMENTO URBANO – LEI 9.472/97 – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – ADEQUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 74 DA LEI 9.472/97 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A União detém competência para legislar em assuntos que versem sobre telecomunicações, em expressa referência do art. 21, XI, da Magna Carta.
2.
A Competência legislativa da União sobre telecomunicações não veda o exercício da competência, também garantida pela Constituição Federal, nos termos do art. 30, I, conforme precedentes do STF
. 3.
O texto constitucional não impede a edição de legislação estadual ou municipal que – sem ter como objeto principal a prestação dos serviços de telecomunicações – acabe por produzir algum impacto na atividade desempenhada pelas concessionárias de serviço público federal
. (...) (ADI 4.739-MC, voto do rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 7-2-2013, Plenário, DJE de 30-9-2013.) 4. Cabível a exigência de condicionantes pelo ente municipal, na estruturação das atividades de telecomunicações, com o fim de enquadrar o poder econômico aos fins colimados pela estrutura social do município. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006159000600, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2016, Data da Publicação no Diário: 23/02/2016)

Nesse panorama, como a sentença está alinhada à jurisprudência, que confirma a competência municipal para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base (ERB), não deve prosperar a pretensão recursal.

O segundo questionamento no apelo diz respeito à multa aplicada pela municipalidade no valor de R$ 17.500,00.

Nesse ponto, deve ser acolhida a irresignação da apelante, haja vista que a hipótese em exame se amolda à jurisprudência do STJ, no sentido de que,
“
caracterizada a infração administrativa ambiental e
inexistentes circunstâncias agravantes ou outros indicadores de acentuada seriedade da conduta
,
a multa deve ser aplicada no seu mínimo legal
.”
(REsp n. 1.759.697/CE, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/8/2022, DJe de 5/12/2022; REsp n. 1.686.089/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 19/12/2017)

Com efeito, pelo que depreende dos autos do processo administrativo, a autoridade competente não se pautou nos
critérios

previstos no
art. 169 do Código Municipal de Meio Ambiente
, vale dizer:
maior ou menor gravidade da infração e do dano; circunstâncias atenuantes e agravantes
; e
antecedentes do infrator
-, tampouco em qualquer outro fundamento juridicamente válido, para justificar a fixação da multa acima do mínimo previsto no Decreto Municipal nº 78/2000 (R$ 10.001,00).

A bem da verdade, a exasperação da penalidade pecuniária foi motivada exclusivamente pela
gravidade em abstrato da conduta
(id 3858398), o que viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

O caso, portanto, exige a redução da multa referido patamar mínimo.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para reduzir a pena de multa para o valor
mínimo de
R$ 10.001,00,
previsto no
Decreto Municipal nº 78/2000.
”

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão já findada.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. INVIABILIDADE DO MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA O FIM DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA NA DECISÃO EMBARGADA. LEI N° 1.612/2013. MENÇÃO, EQUIVOCADA, NO CORPO DO ACÓRDÃO, DA LEI N° 3.357/2012. MERO ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado
. 2. Tratando-se de ação de controle concentrado de constitucionalidade, somente aqueles legitimados à atuação como sujeitos processuais nessa espécie de ação têm legitimidade para a interposição de recursos e, mesmo assim, quando figurarem como requerentes ou requeridos, por tratar-se de ação objetiva.
3. A decisão ora recorrida apreciou, com exatidão e inteireza, de forma devida e suficiente, a quaestio juris posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência dos alegados vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado. 4. É inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento, com a alteração do conteúdo da decisão objurgada, para que o resultado se volte aos interesses do embargante.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração ADI, 100130018292, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/10/2013, Data da Publicação no Diário: 04/11/2013)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas
a ele
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.